Tribunal: STF
Processo: RE 1604699
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

Mandado de segurança. Concurso público. Professor de educação básica. Posse. Militar da reserva. Possibilidade de cumulação dos cargos. Segurança concedida (doc. 3, p. 2).

O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 2°; 37, XVI; 42, § 3°; e 142, § 3°, VIII, da mesma Carta, sob o argumento de que o militar reformado das Forças Armadas não tem direito à acumulação de proventos com remuneração de cargo público civil de professor.

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal merece acolhida.

Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo a qual é vedada a acumulação de proventos de militar reformado das Forças Armadas com remuneração de cargo público civil de professor, quando o reingresso no serviço público tenha ocorrido após a Emenda Constitucional 20/1998, não se admitindo a interpretação extensiva para incluir hipóteses de acumulação não previstas na Constituição Federal. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor militar das Forças Armadas. Oficial da reserva remunerada. Acumulação de cargo militar com cargo público civil de professor substituto. Impossibilidade. Precedentes. 1. A orientação jurisprudencial firmada pela Suprema Corte é pela impossibilidade de acumulação de i) proventos de servidor militar da reserva remunerada que reingressa no serviço público em cargo civil após a vigência da Emenda Constitucional nº 20/98 com ii) a remuneração decorrente do exercício do cargo civil assumido. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem (RE 1.554.002 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/9/2025).

Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE MILITAR COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. VEDAÇÃO PREVISTA NO § 10 DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Militar da reserva remunerada que reingressa no serviço público, em cargo civil, após a vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, não tem direito líquido e certo de acumular os proventos oriundos da reserva remunerada com a remuneração decorrente do exercício do cargo civil assumido. 2. A hipótese excepcional de acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico, prevista na alínea “a” do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, não se estende aos militares, uma vez que estes receberam regramento constitucional específico. 3. Agravo interno desprovido (MS 36.882 ED-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 16/2/2023).

Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade aos arts. 37, XVI, 42, § 3°, e 142, § 3°, VIII, da Constituição da República e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para rejeitar a acumulação de cargos pretendida e denegar a segurança.

Publique-se.

Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator